Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DIREITOS. ART. 28, LEI 9.517/97. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. CESSÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A cessão de direitos ou de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro a sua posição no polo ativo de uma relação obrigacional, sem que seja criada nova situação jurídica, mantendo-se, pois, a relação obrigacional primitiva.
2. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implica transferência de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, de acordo com a regra do art. 28 da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário.
2.1. Ademais, é desnecessária a notificação prevista no art. 290 do Código Civil, uma vez que, além de não constituir requisito de validade da operação, é expressamente dispensada pelo art. 35 da Lei no 9.514/97.
3. No caso dos autos, a parte ré, ora agravante, juntou documentos nos autos de origem comprovando a cessão de crédito, sendo necessário, portanto, reconhecer sua ilegitimidade.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.